Tribunal: TJDFT
Processo: 0730731-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730731-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JUANITA MESQUITA GERIN RÉU: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se a autora para realizar o pagamento do depósito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena não indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 968, inciso II e § 3o do Código de Processo Civil. Comprove também a autora o trânsito em julgado dos autos de origem no mesmo prazo de 5 (cinco) dias nos termos do art. 966, caput, CPC, sob pena de não admissão da presente ação rescisória. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora